Tribunal: TJDFT
Processo: 0752941-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752941-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPREMO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES NUNES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Residencial Supremo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 218005720 do processo n. 0703597-10.2018.8.07.0009) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Maria de Lourdes Nunes, indeferiu o pedido de penhora do imóvel da executada. Em suas razões recursais (ID 65390163), o agravante narra que o débito executado é referente às dívidas condominiais. Menciona que havia vindicado a penhora dos direitos aquisitivos da ré sobre o imóvel, mas essa foi indeferida ao argumento de que o bem estava alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Ressalta que a dívida é originária de obrigação propter rem, por isso entende que o crédito condominial tem prevalência ao direito do credor fiduciário, de modo que o imóvel pode ser alienado em hasta pública, ainda que seu valor seja insuficiente para adimplir o financiamento imobiliário e o débito condominial. Faz referência a precedente do c. Superior Tribunal de Justiça que entende amparar a sua tese. Aduz que “levantará o valor do débito condominial, enquanto a credora fiduciária deverá peticionar buscando receber seu crédito do saldo remanescente do produto da arrematação. Caso esse saldo não seja suficiente para receber todo o crédito fiduciário, a credora fiduciária deverá buscar, em ação própria, a execução do valor restante”. Destaca que o arrematante do bem receberá o bem arrematado livre e desembaraçado, nos termos do art. 903 do CPC e art. 1.245, IV do CC. Arrazoa acerca do dever de cooperação e de eficiência dispostos nos arts. 4o e 8o do CPC. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a penhora do imóvel que gerou os encargos condominiais. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, bem como seja declarada a preferência de seu crédito frente ao crédito fiduciário. Preparo recolhido (ID 67205685). Autos redistribuídos a esta Relatoria, visto que a Exma. Desa. preventa, Leila Cristina Garbin Arlanch, não mais compõe esta d. 7a Turma, conforme certificado ao ID 67209746. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a matéria deduzida na presente irresignação recursal, referente à penhora do imóvel que originou os débitos condominiais, foi objeto do agravo de instrumento de autos n. 0718557-90.2021.8.07.0000, interposto pela Caixa Econômica Federal, como terceira interessada, contra decisão do Juízo de origem que havia deferido a medida. No citado julgado, esta d. 7a Turma deu provimento ao recurso da recorrente, a fim de desconstituir a penhora do imóvel em questão deferida pelo Juízo de origem, autorizando, contudo, a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem. Confira-se a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. CEF. 1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1366949, 07185579020218070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Consoante se observa da análise dos autos, contra o referido pronunciamento não foi interposto recurso, de modo que transitou em julgado. Assim, tem-se que esta d. 7a Turma já decidiu que o referido bem não pode ser penhorado, porquanto encontra-se alienado fiduciariamente, por isso o assunto não é mais passível de discussão, em apreço à coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC[1], ainda que haja precedente posterior e não vinculante do c. STJ admitindo tal constrição. Nesse ínterim, o art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matéria já transitada em julgado. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação contra manifestação proferida por esta Turma em decisão pretérita e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada material, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[2]. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à preclusão consumativa da matéria questionada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante pode rediscutir matéria que foi examinada e resolvida em recurso anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão suscitada foi resolvida e é intangível por configurar coisa julgada, motivo pelo qual o agravo de instrumento não foi conhecido. 4. A preclusão consumativa configura óbice intransponível para a rediscussão da matéria. 5. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É vedada a discussão no curso do processo de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão." (Acórdão 1940267, 07271024720248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no PJe: 12/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, consumada a preclusão e a coisa julgada e não caracterizada a hipótese de vício sanável, está afastada a incidência da previsão contida no parágrafo único do art. 932 do CPC[3]. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [2] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [3] art. 932 (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.